Tribunal: STF
Processo: RE 1486393
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Claro S.A., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de licença p/ localização e funcionamento de estação rádio base do exercício de 2010 - Município de Limeira - Insurgência contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, com extinção da execução fiscal - Alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre o funcionamento das rádios-base - Inocorrência - Cobrança municipal que decorre do exercício de poder de polícia -Sentença de procedência reformada - Precedentes do STF e deste Eg. Tribunal de Justiça - Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, 22 e 30 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O acórdão de origem estabeleceu as premissas fáticas acerca da natureza e da finalidade da taxa criada pelo Município:



    “Como é cediço, a taxa de fiscalização para funcionamento tem como hipótese do fato gerador o exercício da atividade de polícia, relativas a meio ambiente, segurança, posturas, edificações, moralidade e sossego público, em relação às pessoas físicas ou jurídicas, estabelecidas ou não e legalmente licenciadas para fins comerciais, industriais, profissionais e similares. (...)



    O STF já consolidou o entendimento de constitucionalidade da instituição da taxa de instalação das ERB'S, conforme se verifica no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 632.006, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, julgado em 18/11/2014, cuja ementa encontra-se lavrada na seguinte forma: (...).



    De se concluir, portanto, que para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as Estações Rádio Base (ERB's) devam respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano. 



    Ademais o art. 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe que: ‘A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros , públicos.’ Esta 15º Câmara de Direito Público, já julgou inúmeros recursos envolvendo a mesma matéria. (...).



    Por fim, consigna-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão, e não a atividade exercida pela apelante, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal 9.472/97.



    De rigor, então, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos, com inversão dos ônus de sucumbência. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto.”



    A análise acerca da finalidade para a qual a taxa foi criada constitui matéria de fato, exaustivamente analisada pelo Tribunal de origem. A conclusão de que a taxa se refere especificamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicação, é resultado dessa análise fática detalhada, que não comporta reexame em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF, que preceitua: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Ademais, conclusão em sentido diverso também demandaria reanálise da legislação municipal aplicada, o que é vedado nesta via processual, nos termos da Súmula nº 280/STF.



    No julgamento do RE 776.594, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis. 



    Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo. A regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    Merece destaque o voto vencedor do RE 776.594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    A taxa sob exame, portanto, é uma manifestação legítima da competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, e não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações. Essa distinção é essencial para reafirmar a autonomia municipal dentro dos limites constitucionais e garantir a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente